Tribunal: STF
Processo: RE 232577
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de 
   similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o 
   acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de 
   divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou 
   agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do 
   Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema 
   decidendum.

2. 	RECURSO. Embargos de divergência. Divergência 
   verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. 
   Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos 
   não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em 
   divergência entre decisões da mesma turma.

3.	TRIBUTO. Taxa de
   Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. 
   Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. 
   Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não 
   conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo
   Domiciliar.